Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002157-75.2017.8.07.0002 RECORRENTE: JESSE PEREIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações da vítima e de testemunha, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório. 2. Evidenciado que o apelante, consciente e voluntariamente, induziu e manteve a vítima em erro mediante o uso de artifício, ardil e meio fraudulento, além de causar-lhe prejuízo patrimonial, impositiva a condenação nos exatos termos da denúncia. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento ausência de provas de que teria agido com a intenção de praticar o crime de estelionato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 171, caput, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que: “ As provas apontam no sentido de que o acusado, tinha a intenção de se apropriar da motocicleta, sem efetuar qualquer pagamento em contrapartida e, para isso, manteve a vítima reiteradamente em erro mediante artifício, ardil e meio fraudulento (...). Como se vê, o conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando o dolo do réu. As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito” (ID 56598125). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027